Tribunal: STF
Processo: AI 85366
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO FORA DO PRAZO. AGRAVANTE COM VARIOS
ADVOGADOS. O IMPEDIMENTO DE UM DELES NÃO JUSTIFICA A DEVOLUÇÃO DO
PRAZO, MORMENTE SE ANTES DE PROFERIDO O DESPACHO IMPUGNADO JA HAVIA
SUBSTABELECIDO A PROCURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DE QUE SE NÃO
CONHECE.